Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-79.2026.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008685-79.2026.8.11.0003
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (REQUERENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (REQUERIDO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito processual penal. Carta testemunhável. Rejeição de queixa-crime. Intempestividade recursal. Contagem de prazo a partir da publicação no DJE. Alegada indução a erro por intimações. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Carta testemunhável interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pela recorrente em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida contra a recorrida pelo cometimento, em tese, de calúnia, injúria e difamação visando o regular prosseguimento do recurso em sentido estrito.

II. Questão em discussão

Tempestividade do recurso em sentido estrito interposto por inconsistências nas intimações disponibilizadas no sistema PJE.

III. Razões de decidir

1. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão que rejeitou a queixa-crime e a recorrente interpôs recurso em sentido estrito após transcurso de 5 (cinco) dias, a caracterizar intempestividade, nos termos do art. 586, do CPP.

2. “
A intimação eletrônica do patrono não altera o termo inicial para a interposição do recurso, porquanto é assente, nesta Corte Superior, o entendimento de que o prazo começa a fluir a partir da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que esta substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.”
(STJ, AgRg no AREsp: 1214251/RJ)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O prazo para interposição de recurso em sentido estrito inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

2. A existência de intimações ou informações disponibilizadas no sistema PJE não altera o termo inicial do prazo recursal quando a publicação oficial ocorre regularmente no DJE.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 577, 586 e 639, I; Resolução CNJ nº 455/2022, com alterações das Resoluções CNJ nº 569/2024 e nº 624/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp: 1214251/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.9.2018; STJ, AgRg no AREsp: 1515884/RJ, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 7.10.2019.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº 1008685-79.2026.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:

DENISE RODEGUER

RECORRIDO:

CARMELIGIA MATOS DA COSTA

RELATÓRIO

Carta testemunhável interposta por DENISE RODEGUER contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1008685-79.2026.8.11.0003), que não conheceu o recurso em sentido estrito interposto pela recorrente em face de decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida contra Carmeligia Matos da Costa pelo cometimento, em tese, de calúnia, injúria e difamação - arts. 138; 139 e 140, III, todos do CP - (ID 360162045 - fls. 19/21).

A recorrente sustenta que o recurso em sentido estrito interposto afigura-se tempestivo porque o sistema PJE expediu duas intimações simultâneas o que “
induziu a parte a erro
”.

Pede o provimento para que seja determinado o “
regular seguimento ao recurso em sentido estrito interposto
” (ID 360162045 - fls. 22/27).

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID 360162045 - fls. 33/58).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDUÇÃO A ERRO DECORRENTE DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO SISTEMA PJe. IRRELEVÂNCIA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DJEN/CNJ. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO.

I. RELATÓRIO

1. Carta Testemunhável interposta por Denise Rodeguer em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito manejado contra a decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de Carmeligia Matos da Costa.

2. Suscita a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado em razão da irregularidade na intimação do advogado constituído, motivo pelo qual requer o reconhecimento da tempestividade do Recurso em Sentido Estrito.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3.

O prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 e artigo 798 do Código de Processo Penal.

4. A intimação eletrônica do patrono não altera o termo inicial para a interposição do recurso, porquanto o prazo começa a fluir a partir da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que esta substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

III. CONCLUSÃO

5. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 369097893)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 639, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Vejamos a situação jurídico-processual da recorrente.

Em 7.4.2025, DENISE RODEGUER [recorrente] ofereceu queixa-crime em face de Carmeligia Matos da Costa [recorrida] pelo cometimento, em tese, de calúnia, injúria e difamação (ID 360162037 - fls. 5/19).

Em 19.2.2026, o juiz da causa rejeitou a queixa-crime por “
falta de justa causa para o exercício da ação penal
” (ID 360162045 - fls. 11/17).

Em 9.3.2026, DENISE RODEGUER interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão (ID 360162045 - fls. 1/7).

Em 11.3.2026, o Juízo singular não recebeu o recurso pelo fundamento da intempestividade (ID 360162045 - fls. 19/21).

Em 11.3.2026, a recorrente interpôs carta testemunhável contra a decisão (ID 360162045 - fls. 22/27).

Pois bem.

Verifica-se que a decisão do Juízo singular [de rejeitar a queixa-crime] foi proferida em 19.2.2026, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 20.2.2026 e publicada na data de 23.2.2026 (PJE 1008933-79.2025.8.11.0003).

A contagem do prazo recursal iniciou-se em 24.2.2026, primeiro dia útil subsequente à publicação, e a recorrente interpôs recurso em sentido estrito apenas em 9.3.2026, ou seja, após 5 (cinco) dias e de forma intempestiva, nos termos do art. 586, do CPP.

Como bem pontudo pelo Juízo singular,
“quanto à alegação da Recorrente de que teria sido induzida a erro por informações constantes no painel do sistema PJe, tal argumento não prospera e não constitui justa causa para a devolução do prazo. A regulamentação vigente é cristalina. A Resolução CNJ n° 455/2022, com as alterações promovidas pelas Resoluções n° 569/2024 e n° 624/2025, estabelece a supremacia do Diário de Justica Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de intimação”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 360162045 - fls. 18/21).

Aplicável julgado do c. STJ:

“A intimação eletrônica do patrono não altera o termo inicial para a interposição do recurso, porquanto é assente, nesta Corte Superior, o entendimento de que o prazo começa a fluir a partir da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que esta substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais”
(AgRg no AREsp: 1214251/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.9.2018; AgRg no AREsp: 1515884/RJ, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 7.10.2019).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026